Tribunal: CARF
Processo: 16692.720987/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720987/2017-28
RESOLUÇÃO
3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que seja proferida
decisão judicial definitiva nos autos de Execução Fiscal no 0018586-51.2017.4.03.6182. Com o
trânsito em julgado, a decisão judicial deverá ser anexada aos autos, com retorno do processo
para julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-68.643, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme Ementa
abaixo reproduzida:
Fl. 3257
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
2

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2014 a 30/09/2014
DCTF. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO.
CONVALIDAÇÃO.
A convalidação administrativa da compensação informada em DCTF, com base em
uma ação judicial, e a consequente extinção dos débitos respectivos a partir da
utilização de parte dos créditos reconhecidos judicialmente, obsta a sua posterior
cobrança e mesmo o parcelamento ou a sua extinção por outros meios.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
A interposição de ação judicial por parte da contribuinte para discutir a prescrição
da ação de cobrança de débitos impede a discussão administrativa a respeito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
28/12/2017 (fls. 2404/2418), em face da homologação parcial das compensações
constantes
dos
Per/Dcomp
nos
41163.08852.250914.1.3.57-2449
e
09071.13934.241014.1.3.57-8201,
de
25/09/2014
e
24/10/2014,
respectivamente, conforme despacho decisório de 25/09/2017 (fls. 2380/2387),
proferido pelo Delegado da DERAT/SPO, cuja ciência ocorreu em 07/12/2017 (fl.
2399).
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos, afirma
que “o deferimento parcial das compensações em questão deve ser reformado vez
que indevidas as imputações realizadas para fins de aproveitamento do direito
creditório.”
Diz que as compensações não foram homologadas em sua integralidade “em
razão do Sr. AFRFB ter imputado outros débitos, além daqueles devidamente
informados pela Manifestante durante o atendimento da intimação e cadastrados
no Processo Administrativo n. 10880.736430/2017-13.”
Esclarece que as indevidas imputações, que teriam consumido indevidamente o
crédito, podem ser assim resumidas:
Fl. 3258
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
3

Quanto ao processo no 12157.720004/2013-36, informa que, caso não se entenda
pela reforma, será pedido o seu sobrestamento “até decisão final dos processos
judiciais em que é discutida a extinção dos débitos.”
A seguir, no tópico II-1, chama a atenção para a extinção dos débitos tratados no
processo no 12157.720004/2013-36 por “anterior prescrição do direito de
cobrança.” Diz que a imputação levada a efeito no presente processo foi realizada
sem que houvesse qualquer intimação. Aduz que, tivesse sido intimada, seria
demonstrado que os débitos já se encontravam extintos por prescrição do direito
de cobrança. Diz que há duas ações judiciais tratando da matéria e que, portanto,
o procedimento adotado deve ser considerado como indevido. No subitem II.1.1,
discorre sobre a prejudicialidade da imputação em razão da iliquidez dos débitos
e detalha as ocorrências das ações judiciais pertinentes. Insiste que já houve
judicialização da questão e que há iliquidez e incerteza dos débitos. Alega inexistir
concomitância a respeito.
Já, no tópico II-2, diz que os débitos constantes dos processos nos
11065.000278/2007-23 e 11065.502916/2004-01 foram extintos por quitação
anterior e, também, em decorrência de anistia fiscal.
Afirma que a Lei no 12.865, de 2013, reabriu o prazo para a adesão ao “Refis da
Crise” instituído pela Lei no 11.941, de 2009. Aduz que, em decorrência,
formalizou, em 26/12/2013, o pedido de parcelamento na modalidade “PGFN –
Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente” e que,
assim, foram incluídos na anistia fiscal vários processos e CDA, “entre eles os
Processos Administrativos n. 11065.000278/2007-23 e n. 11065.502916/2004-01,
CDAs n. 80709004236-97 e 00704002808-69.” Alega que cumpriu todos os
procedimentos e requisitos exigidos pela Lei no 12.865, de 2013.
Esclarece que com o advento da Lei no 13.043, de 2014, foi possível a quitação
antecipada dos débitos parcelados com a utilização de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL. Em assim sendo, ingressou com pedido de quitação antecipada
por meio do processo no 18186.732531/2014-11 e com o pagamento em
28/11/2014 de um DARF no montante de R$ 32.528.329,99. Esse DARF, segundo
afirma, representa 32% do saldo remanescente da dívida, após a amortização de
68% com prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.
Fl. 3259
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
4
Lembra que as impugnações foram feitas sem intimação e que o seu pedido de
quitação antecipada encontra-se pendente de análise.
Acrescenta que o processo no 11065.502916/2004/01 (CDA 00704002808-69)
teve parte dos débitos excluídos desde 03/09/2008 e que isso não foi considerado
no procedimento fiscal.
Diz que, em decorrência, não deve prevalecer a quitação dos débitos cadastrados
nos processos administrativos nos 11065.000278/2007-23 e 11065.502916/2004-
01, por meio da compensação com o crédito objeto do presente processo.
Ao final, além de requerer a posterior juntada de documentos eventualmente
necessários, requer:

Em 16/05/2018, consoante despacho de fl. 2739, o processo foi enviado para esta
DRJ em Curitiba, para julgamento.
Em 22/10/2018, após a análise preliminar do processo, decidiu-se devolvêlo em
diligência (fls. 2743/2744) para a DIORT da DERAT/SP para a prestação de
informações acerca de débitos e eventual recálculo da compensação.
Fl. 3260
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
5
Consoante despacho de fls. 2748/2752, em 18/10/2019 a DIORT da DERAT/SP,
prestou os esclarecimentos julgados necessários e devolveu o processo para
julgamento.
Cientificada, a contribuinte ingressou com as razões adicionais de fls. 2759/2764,
a seguir resumidas.
Alega que foram imputados débitos que já se encontravam extintos, "por
quitação em anistia fiscal, objeto do parcelamento da Lei 12.865/2013, na
modalidade demais débitos da PGFN.”
Diz que a diligência perdeu seu objeto tendo em vista o “aperfeiçoamento da
consolidação dos débitos formalizados pela Manifestante junto à anistia da Lei
12.865/13”, posto que, como afirma, “referida consolidação reputou-se ato
jurídico perfeito e acabado."
Questiona as conclusões contidas no relatório de diligência e acrescenta que o
fato de estar em discussão os valores utilizados de prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL na quitação antecipada, não altera em nenhum momento a situação de
extintos os débitos inscritos nos processos nos 11065.000278/2007-23 e
11065.502916/2004-01.
Aduz que a extinção por prescrição é causa extintiva do próprio crédito tributário,
não havendo como fazer o encontro de contas necessário para se implementar a
compensação.
Quanto aos débitos de PIS de 10/1999 a 12/1999, diz que, se não deveriam ter
sido inscritos, como afirma a fiscalização, não deveriam ter sido imputados.
Ademais, acrescenta, "os documentos que demonstram e comprovam que os
processos foram indicados no parcelamento da Lei no 12.865/2013, na
modalidade PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente e quitados antecipadamente constam nos autos e fizeram parte da
defesa.”
Afirma que a consolidação do parcelamento foi feita em 28/02/2018 com a
inclusão do processo no 11065.000278/2007-23. Quanto ao processo no
11065.502916/2004-01, diz que os débitos foram extintos indevidamente em
04/01/2018, antes da consolidação, “impossibilitando a sua indicação no sistema
em 28/02/2018.”
Diz, ainda, que em 28/12/2017, protocolou eletronicamente Pedido de Revisão de
Ofício a DERAT – DIORT - EOPER, para a revisão do procedimento de imputação
adotado no processo no 16692.720987/2017-28, especificamente quanto aos
débitos parcelados e quitados antecipadamente.
Ratifica os fundamentos constantes da manifestação de inconformidade e reitera
seu requerimento pela reforma parcial do despacho decisório.
Consoante Termo de Apensação de fl. 2745, o processo no 16692.720836/2018-51
foi apensado ao presente.
Fl. 3261
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
6
Em 19/11/2019, conforme despacho de fl. 2820, o processo foi devolvido para
esta DRJ em Curitiba, para julgamento.

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 28/02/2020
(Termo de Ciência por Decurso de Prazo de e-fls. 2843), apresentando o Recurso Voluntário por
meio de protocolo eletrônico realizado em data de 30/06/2020 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada de fls. 2846), através do qual apresentou os seguintes pedidos:
1. Reforma parcial do Despacho Decisório, anulando-se a indevida imputação do
crédito objeto de reconhecimento administrativo com os débitos objetos dos
Processos ns. 11065.000278/2007-23 e 11065.502916/2004-01, em virtude de
anterior extinção por parcelamento, com quitação antecipada, em
conformidade com as Leis 12.865/13 e i 13.043/14;
2. Reforma parcial do Despacho Decisório, anulando-se a indevida imputação dos
débitos do Processo n. 12157.720004/2013-36, com o crédito integralmente
reconhecido, em virtude da nulidade decorrente da iliquidez e incerteza dos
valores, ante a judicialização de cobrança objeto da CDA 80 7 17 0074 471-8, a
qual já tem decretada a prescrição;
3. A homologação de todos os débitos cadastrados no Processo n.
10880.736430/2017-13, visto que o crédito reconhecido pela RFB é suficiente
para quitação de todas as compensações informadas e declaradas pela
Recorrente por meio das DCOMP’s n. 41163.08852.250914.1.3.57-2449 e n.
09071.13934.241014.1.3.57-8201.
Subsidiariamente, acaso não anulada a imputação dos débitos relativos ao
Processo n. 12157.720004/2013-36, pugna pelo sobrestamento deste julgamento,
até decisão final a ser prolatada na Execução Fiscal, Processo n. 0018586-
51.2017.4.03.6182.
Após saneado o feito através do Despacho de fls. 3192, com esclarecimentos sobre
a regularização da representação processual às fls. 3201, o processo foi encaminhado para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme Despacho de fls. 3187, considerando a suspensão dos prazos
administrativos até 31 de agosto de 2020, nos termos da Portaria RFB no 543, de 20 de março de
2020 (alterado pela Portaria RFB 4.105, de 30 de julho de 2020), tem-se que o Recurso Voluntário
Fl. 3262
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
7
é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser
conhecido.

2. Conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre os Per/Dcomp nos 41163.08852.250914.1.3.57-2449 e
09071.13934.241014.1.3.57-8201, transmitidos para compensação de débitos de PIS utilizando
crédito de PIS discutido na Ação Ordinária no 97.0060905-7.
Em síntese, a contribuinte obteve o direito à semestralidade do PIS e, após a
implementação dos cálculos, foi apurado um crédito de R$ 4.202.102,16, conforme consignado no
acórdão recorrido e abaixo colacionado:

Os créditos apurados foram utilizados através das compensações vinculadas ao
processo administrativo de habilitação no 18186.726959/2014-17 e à ação judicial no 97.0060905-
7, com crédito inicial de R$ 16.164.372,38 e compensação dos seguintes débitos:
Fl. 3263
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
8

Em análise aos pedidos foi proferido Despacho Decisório com a seguinte
conclusão:
1. Em relação às compensações efetuadas em DCTF pela empresa Indústria de
Bebidas Antarctica Polar S/A , CNPJ 95.424.479/0001-08 , pela CONVALIDAÇÃO
das compensações dos débitos de PIS de PAs 07/99 a 08/02, ressaltando-se que
em virtude da compensação ora convalidada, foi efetuado despacho no Processo
no 11065.502916/2004-01 para cancelamento da inscrição em DAU dos débitos
de PIS de PAs 07/99 a 12/99 e no Processo no 11065.000278/2007-23 para
cancelamento da inscrição em DAU dos débitos de PIS de PAs 01/00 a 08/02;
2. Em relação às compensações efetuadas em DCTF pela empresa Companhia
Brasileira de Bebidas, CNPJ 60.522.000/0001-83, pela CONVALIDAÇÃO da
compensação do débito de PIS de PA 08/02, pela CONVALIDAÇÃO PARCIAL da
compensação do débito de PIS de PA 09/02 no valor de R$ 2.018.561,08, de
forma a restar em aberto a parcela de R$ 2.287.438,92 deste débito e pela NÃO
CONVALIDAÇÃO da compensação do débito de PIS de PA 10/02, ressaltando-se
que em virtude destas compensações parcialmente convalidadas, foi efetuado
despacho no Processo no 12157.720004/2013-36 para retificação da inscrição
em DAU de forma a permanecer inscrito somente a parcela não convalidada do
PIS de PA 09/02 e o débito de PIS de PA 10/02;
3. Pela HOMOLOGAÇÃO das compensações efetuadas através das DCOMPs
eletrônicas relacionadas, até o limite do crédito reconhecido no valor de R$
188.053,12 (cento e oitenta e oito mil e cinquenta e três reais e doze centavos),
montante atualizado até 01/01/96 (sem juros de 1% em jan/96). Cabe citar que a
partir de 01/01/1996, o referido montante é atualizado pela Taxa Selic.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade argumentando que:
(i)
Houve imputação indevida do crédito aos débitos dos Processos no
11065.000278/2007-23 e no 11065.502916/2004-01, em virtude de anterior
extinção dos mesmos, por quitação em anistia fiscal, objeto do parcelamento da Lei
no 12.865/2013, na modalidade demais débitos da PGFN;
(ii)
Formalizou em 26/12/2013, o seu pedido de parcelamento na modalidade “PGFN –
Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente”,
incluindo os débitos inscritos em dívida ativa dos referidos processos;
(iii)
Com o advento da Lei no 13.043/14 tornou-se possível a quitação, de forma
antecipada, de débitos parcelados com a utilização de prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL para amortizar parte dos débitos e que diante disso protocolou
Fl. 3264
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
9
perante a Receita Federal do Brasil o requerimento de quitação antecipada de
débitos administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que originou o
processo no 18186.732531/2014-11, o qual se encontraria sob análise da RFB.
Foi realizada diligência em primeira instância, para informações sobre os débitos
incluídos nos parcelamentos efetuados no âmbito da PGFN (com base na Lei no 11.941, de 2009)
em decorrência das representações formalizadas por meio dos processos nos 11065.000278/2007-
23 e 11065.502916/2004-01, cuja quitação antecipada foi requerida e está na dependência de
análise a ser realizada pela referida Divisão no âmbito do processo no 18186.732531/2014-11,
refazendo-se, nesse caso, os cálculos constantes dos demonstrativos de fls. 2257/2379. Na
hipótese contrária, que fossem justificados os motivos.
Em cumprimento à diligência, consta às fls. 2748 a Informação Fiscal com os
seguintes esclarecimentos:
Primeiramente, analisando-se o citado processo no 18186.732531/2014-11,
verificou-se que de fato, foi requerido a quitação antecipada, com a utilização de
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, dos débitos de PIS de PAs 10/99 a 12/99
inscritos no processo no 11065.502916/2004-01 e dos débitos de PIS de PAs 01/00
a 08/02 inscritos no processo no 11065.000278/2007-23.
Em relação aos débitos de PIS de PAs 07/99 a 09/99 que haviam sido inscritos no
processo no 11065.502916/2004-01, não foi solicitada a inclusão dos mesmos no
referido parcelamento, uma vez que estes haviam sido excluídos do referido
processo, em virtude de análise efetuada na época de que os mesmos haviam
prescritos (fls. 338/339 do processo no 11065.502916/2004-01).
Ocorre, que o processo no 18186.732531/2014-11 não encontra-se mais
localizado nesta DIORT pendente de análise. A PRFN3, através do despacho
efetuado às fls. 408/410 do referido processo, indeferiu o requerimento de
quitação antecipada apresentado no referido processo em virtude do
reconhecimento apenas parcial dos créditos de prejuízo fiscal e de base negativa
da CSLL solicitados pelo contribuinte.
Assim, após a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
contra a referida decisão, o processo no 18186.732531/2014-11 foi encaminhado
a DRJ/SPO/SP, onde encontra-se pendente de julgamento até a presente data.
Desta forma, cabe uma análise da situação específica dos débitos inscritos nos
processos no 11065.000278/2007-23 e no 11065.502916/2004-01:
1. Débitos de PIS de PAs 07/99 a 09/99 inscritos no processo no
11065.502916/2004-01
O
contribuinte
alegou
na
manifestação
de
inconformidade apresentada às fls. 2404/2418 que o crédito de PIS apurado não
poderia ter sido utilizado na quitação dos débitos de PIS de PAs 07/99 a 09/99 da
empresa Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A, CNPJ 95.424.479/0001-08, em
virtude de os referidos débitos já terem sido excluídos da inscrição em DAU
ocorrida no processo no 11065.502916/2004-01 desde 03/09/2008.
Fl. 3265
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
10
Ocorre que os referidos débitos foram extintos em virtude de análise equivocada
efetuada na época de que os mesmos haviam prescritos (fls. 338/339 do processo
no 11065.502916/2004-01).
Na realidade, os citados débitos haviam sido declarados em DCTF como suspensos
pela Ação Ordinária no 97.0060905-7 (ação judicial na qual foi pleiteada a
compensação do crédito de PIS em questão). Assim, o prazo prescricional dos
referidos débitos ficou suspenso até o trânsito em julgado da referida ação
judicial ocorrido em 09/05/2013, começando a fluir somente após a referida data.
Ressalta-se, que mesmo se de fato tivesse ocorrido a prescrição dos referidos
débitos, isso não impediria a utilização do crédito de PIS na compensação dos
mesmos, uma vez que a prescrição impede a cobrança dos débitos, sendo que no
caso em análise não existem débitos a serem cobrados, já que os mesmos foram
extintos por compensação efetuada pelo próprio contribuinte.
A compensação dos citados débitos foi efetuada pelo próprio contribuinte na
época que declarou a mesma em DCTF, tendo a mesma sido convalidada
posteriormente através do despacho decisório de fls. 2380/2387. Não pode o
contribuinte, sob o argumento de que ocorrera a prescrição dos referidos débitos,
querer reaproveitar o crédito que fora utilizado na época para a compensação dos
mesmos.
2. Débitos de PIS de PAs 10/99 a 12/99 inscritos no processo no
11065.502916/2004-01 e débitos de PIS de PAs 01/00 a 08/02 inscritos no
processo no 11065.000278/2007-23.
Em relação aos referidos débitos, verificou-se que de fato o contribuinte
formalizou em 26/12/2013, o pedido de parcelamento dos mesmos na
modalidade “PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente”.
Ocorre que a compensação dos citados débitos foi efetuada pelo próprio
contribuinte na época que declarou a mesma em DCTF . Assim, entende-se que
estes débitos não seriam passíveis de serem incluídos no parcelamento, uma vez
que os mesmos já teriam sido compensados pelo contribuinte em DCTF, só
dependendo da convalidação da mesma, a qual foi efetuada posteriormente pelo
despacho decisório de fls. 2380/2387.
Ademais, tendo em vista a regularidade da compensação efetuada destes débitos
pelo contribuinte, percebe-se que os mesmos nunca deveriam ter sido inscritos
em divida ativa. Desta forma, um pedido de parcelamento no âmbito da PGFN,
não poderia contemplar débitos indevidamente inscritos em dívida ativa, como os
débitos em questão.
Em relação aos débitos de PIS de PAs 10/99 a 12/99 inscritos no processo no
11065.502916/2004-01, cabe citar também que no momento em que foi efetuado
o despacho decisório que convalidou suas compensações, os mesmos não
encontravam-se consolidados em qualquer parcelamento, como verifica-se, no
Fl. 3266
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
11
relatório de ocorrências da dívida ativa do referido processo, a ocorrência descrita
em 13/12/2015 de “INSCR NÃO NEGOCIADA LEI 12996” (fl. 2746).
Por fim, é preciso esclarecer que caso se decida, no julgamento da manifestação
de inconformidade de fls. 2404/2418 , que alguns dos débitos em análise não
devam ser extintos por compensação em virtude do pedido de parcelamento, os
mesmos NÃO poderão ser incluídos no parcelamento de débitos na PGFN, uma
vez que a inscrição dos mesmos foi indevida e principalmente porque as suas
inscrições
efetuadas
nos
processos
no
11065.502916/2004-01
e
11065.000278/2007-23 já ter sido cancelada. Desta forma, só restaria verificar a
viabilidade de retornar a cobrança dos mesmos para posterior inclusão no
parcelamento da Lei no 12.865/2013 de débitos da RFB, o qual já encontra-se
encerrado por liquidação atualmente, conforme verifica-se na tela de fl. 2747
extraída do Sistema PAEX.
Em relação aos fatos, reproduzo os esclarecimentos bem sintetizados no acórdão
recorrido:

1.3. Processo no 11065.000278/2007-23
Consultando-se o sistema de controle de processos, é possível constatar que o
processo no 11065.000278/2007-23 foi instaurado para fins de representação em
razão da ação ordinária no 97.0000.609057, ajuizada por Indústria de Bebidas
Antarctica Polar S/A e outras, empresa que posteriormente foi incorporada pela
Companhia Brasileira de Bebidas – Ambev e, depois, pela Companhia de Bebidas
das Américas. Consta do processo, ainda, que os créditos oriundos do
mencionado processo judicial (decorrentes da semestralidade do PIS)
foram vinculados a débitos de PIS dos períodos de apuração 01/2000 a 08/2002.
Ao que consta, esses débitos foram inscritos em Dívida Ativa da União, no
entanto, como se vê no item 1 do despacho proferido no presente processo, à
vista dos créditos apurados foi proposto o cancelamento da inscrição em dívida
ativa em razão da convalidação da informação de compensação constante das
DCTF.
1.4 Processo no 11065.502916/2004-01
Ao consultar os sistemas pertinentes, percebe-se que o processo no
11065.502916/2004-01 decorre da inscrição em dívida ativa da União de débitos
de PIS de 04/1998, 09/1998, 07/1999 a 12/1999, vinculados ao CNPJ
95.424.479/0001-08 (Ind. Bebidas Antarctica Polar S/A). Aludidos débitos, ao que
consta, foram compensados mediante a utilização de créditos da semestralidade
do PIS vinculados à ação judicial no 97.0060905-7/SP.
Em decorrência, ao que consta, à PFN foi encaminhado um despacho solicitando o
cancelamento da inscrição em Dívida Ativa da União dos débitos mencionados.
Em 03/01/2018, consoante despacho proferido no referido processo, procedeu-se
ao cancelamento da inscrição no 00 7 04 002808-69 junto à PFN.
Fl. 3267
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
12
1.5 Processo no 12157.720004/2013-36
Conforme informação constante do sistema de controle de processos, o processo
no 12157.720004/2013-36 foi formalizado pela DERAT/SP para controlar os
créditos tributários informados em DCTF (PIS de 08/2002 a 10/2002) que foram
vinculados à ação judicial no 97.0060905-7/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu
em 09/05/2013. Segundo extrato constante do processo, os débitos foram
informados nos montantes de R$ 4.500.000,00, R$ 4.306.000,00 e R$
3.540.632,92 (08 a 10/2002, respectivamente). Ao que consta, conforme item 2
do despacho constante do processo ora analisado, efetuados os cálculos,
convalidou-se integralmente a compensação do débito de PIS do período de
08/2002, e parcialmente a compensação do débito de PIS do período de 09/2002
no valor de R$ 2.018.561,08 (restando em aberto a parcela de R$ 2.287.438,92).
Não se convalidou, contudo, a compensação do débito de PIS do período de
10/2002. Em consequência, a inscrição no 80.7.17.007471-28 foi retificada para
ajustar-se a esse resultado.
No mencionado processo também consta a informação de que a contribuinte,
inconformada, ingressou com ação em mandado de segurança que foi autuada
sob no 5005089-34.2017.403.6100 perante o Poder Judiciário. Nessa ação a
contribuinte pleiteou a expedição de certidões relacionadas aos débitos de PIS
tratados nos processos nos 12157.720004/2013-36 e 13502.720149/2012-41 e a
decretação da extinção, por prescrição, dos ditos débitos. Consultando-se o
andamento da dita ação em mandado de segurança é possível constatar que, em
primeira instância, o processo foi extinto sem resolução do mérito e que
interpostos os recursos pertinentes a questão encontra-se no TRF da 3a Região,
aguardando decisão.
Em decorrência, consta do processo administrativo que decidiu-se aguardar o
resultado da ação judicial e, administrativamente, não acatar a alegação até
decisão definitiva.
1.6 Processo no 18186.732531/2014-11
Em 27/11/2014, a contribuinte solicitou a quitação antecipada de parcelamentos
junto à PFN. Para acompanhamento, foi aberto o processo no
18186.732531/2014-11.
Em razão do pedido de quitação antecipada foi suspensa a inscrição em dívida
ativa no 80.3.13.001083-40. Nesse processo consta cópia do seguinte despacho
proferido por servidor da PFN:
Fl. 3268
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
13

Importante alertar que a inscrição mencionada (80.3.13.001083-40) referese ao
processo administrativo no 10830.724014/2013-26 que trata da exigência dos
seguintes débitos de IPI:

Após o processamento do pedido e da imputação dos pagamentos efetuados,
bem como aproveitamento das bases negativas de CSLL, além dos prejuízos
fiscais, às fls. 408/410 desse processo foi proferido despacho, pela PFN, com as
seguintes conclusões:

Em decorrência do reconhecimento parcial dos créditos de prejuízos fiscais e de
bases negativas de CSLL a contribuinte ingressou com manifestação de
inconformidade dirigida à DRJ (cópia às fls. 422/447 do processo no
18186.732531/2014-11). Essa manifestação, ao que consta, foi enviada à DRJ em
São Paulo e lá se encontra, sem julgamento até o presente.
1.7 Processo 16692.720836/2018-51
Além de todos os processos já mencionados, uma vez que uma parte das
compensações constantes do processo em análise não foi homologada decidiu-se
lavrar auto de infração para exigir multa isolada. Essa exigência (de R$
7.938.851,95), equivalente a 50% dos débitos não compensados (R$
Fl. 3269
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
14
12.579.538,19 + R$ 3.298.165,70), foi objeto do processo no 16692.720836/2018-
51, que se encontra apensado ao presente.
A Recorrente contesta a utilização de parte do crédito reconhecido para a extinção
de débitos que, em sua opinião, já estariam extintos, inclusive por prescrição.
Todavia, como bem observado pelo ilustre Julgador de primeira instância, a
controvérsia posta neste litígio diz respeito aos efeitos que devem ser considerados em
decorrência da informação prestada pela contribuinte em DCTF, na qual indicou que vários débitos
estariam com sua exigibilidade suspensa em virtude de uma decisão judicial e, no entanto, foram
enviados para inscrição em dívida ativa e, posteriormente, incluídos em um processo de
parcelamento, com a demanda da contribuinte para quitação antecipada utilizando prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL, além de pagamentos via DARF, devido a benefícios legalmente
concedidos.
Como observado em primeira instância, os débitos constantes desses processos já
haviam sido compensados, com autorização judicial, diretamente na escrituração da contribuinte,
conforme o art. 66 da Lei no 8.383, de 1991. Esses débitos aguardavam apenas a convalidação por
parte da Receita Federal, o que ocorreu com a emissão do despacho decisório de fls. 2380/2387.
Com a compensação convalidada, inclusive com o uso de parte do crédito
resultante da ação judicial no 97.0060905-7, indicado pela Contribuinte perante o Poder Judiciário,
é evidente que os débitos correspondentes não poderiam ser objeto de nova cobrança,
parcelamento ou, como mencionado, anistia fiscal.
E, como destacado pela DRJ de origem, não cabe o argumento sobre a prescrição
dos débitos, uma vez que os débitos foram compensados pela contribuinte com base em uma
autorização judicial e, por isso, foram informados como tendo sua exigibilidade suspensa até o
trânsito em julgado da decisão judicial.
Por sua vez, a questão sobre a prescrição foi transferida para o Mandado de
Segurança no 5005089-34.2017.4.03.6100, no qual foi proferida sentença julgando o processo
extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI,
do Código de Processo Civil, com a determinação de transferência da garantia prestada ao juízo
das Execuções Fiscais, para ser transferida ao Proc. 0018587-36.2017.403.6182, conforme
conclusão a seguir:
Dito de outro modo, tenho que a impetrante carece de interesse processual no
aspecto adequação.
Pois bem, ao que se verifica, ela diz, em suma, que, quanto à cobrança do seu
crédito, o fisco permaneceu inerte por mais de cinco anos a partir do reinício do
curso da prescrição, isto é, desde o advento da interposição dos recursos aos
tribunais superiores (STF e STJ), cujos recursos, por serem destituídos de efeito
suspensivos, não representavam óbices à cobrança judicial que deveria ocorrer no
prazo de cinco, o que não ocorreu.
Fl. 3270
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
15
Noutro giro, sustenta a impetrante que as cobranças dos créditos tributários aqui
apontados, as quais foram intentadas por meio de Execuções Fiscais
recentemente aparelhadas, não podem subsistir, vez que os referidos créditos
tributários foram extintos pela prescrição.
Contudo, digo eu, essa verificação é impossível de ser feita pela via estreita do
Mandado de Segurança, vez que a referida ação constitucional não se compadece
da dilação probatória necessária no caso em tela.
É que, como se sabe, no caso da prescrição não basta o transcurso do tempo,
como na decadência. A prescrição comporta interrupções e ou suspensões,
fenômenos que podem muito bem ser opostos pelo fisco em ação judicial
dotada de fase instrutória.
Ademais, tenho que não há prejuízo para a impetrante, vez que a garantia aqui
oferecida pode ser aproveitada na execução para garantir o juízo e possibilitar a
apresentação de Embargos.
Assim, ausente o interesse processual no aspecto adequação, julgo extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Cumpre esclarecer que na Execução Fiscal no 0018587-36.2017.403.6182, referente
aos débitos inscritos em dívida ativa, foi interposta Exceção de Pré-Executividade, cuja discussão
tramita perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região1 e até o momento não tem decisão
transitada em julgado.
Portanto, qualquer decisão administrativa neste processo, no momento, deverá
observar o que for decidido judicialmente.
A prejudicialidade externa com relação à discussão judicial foi observada pelo
ilustre julgador de primeira instância, que assim destacou:
Depreende-se, portanto, que, apesar de a Administração entender que a
compensação ocorreu e que os débitos não se encontravam prescritos, essa
questão, tal como mencionada, teve a sua discussão transferida para o Poder
Judiciário e, nessa esteira, sentido algum há em se pronunciar
administrativamente e conclusivamente a respeito afinal, qualquer que seja a
decisão, ela terá que curvar-se ao que restar decidido judicialmente. Nesse ponto,
aproveita-se para deixar claro que, apesar de a questão ter sido transferida para o
Judiciário, não há previsão para o sobrestamento do trâmite do presente processo
ou mesmo para os demais processos envolvidos, salvo, é claro, se houver
determinação judicial expressa nesse sentido, o que não é o caso.
A contribuinte afirma que a imputação dos débitos constantes desses processos
consumiu indevidamente o crédito a que tinha direito. Não é bem assim. O

1
https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=2aa5d1f354
44b8fb7a77fa96ed743594dcdff65c44855558
Fl. 3271
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
16
crédito apurado em razão do trânsito em julgado da ação judicial no 97.0060905-7
foi utilizado para a extinção de todos os débitos indicados expressamente pela
contribuinte até o seu esgotamento, seja para atender as compensações
indicadas na DCTF e que, como já ressaltado, foram efetuadas pela própria
contribuinte com amparo na mencionada decisão judicial, seja para atender as
compensações indicadas nos Per/Dcomp posteriormente transmitidos.
Em sua manifestação a contribuinte discorre longamente sobre a prescrição do
direito de cobrança dos débitos constantes do processo no 12157.720004/2013-
36. Como já se disse, no entanto, apesar de não se concordar com essa tese,
transferiu-se a discussão para o Poder Judiciário, assim, por se tratar de questão
que ainda está sub judice o melhor caminho é não se pronunciar conclusivamente
a respeito e simplesmente curvar-se ao que oportunamente vier a ser decidido
judicialmente.
No subitem II.1.1 de sua manifestação a contribuinte insiste na “prejudicialidade
da imputação em razão da iliquidez dos débitos.” Insiste na tese da prescrição e
ressalta, inclusive, que a questão vem sendo discutida na ação judicial no
5005089-34.2017.4.03.6100/SP.
A própria interessada afirma que a questão foi deslocada para o Judiciário.
Evidente, portanto, que não há como se pronunciar a respeito no presente
âmbito. Isso, todavia, não impede, até porque não há qualquer determinação
judicial nesse sentido, que se adote no presente julgamento as conclusões
administrativas a respeito da liquidez e certeza dos débitos.
Essa providência, é válido ressaltar, não gera prejuízos para a contribuinte que
poderá reverter as conclusões adotadas tão logo obtenha uma decisão judicial
definitiva que por acaso lhe favoreça. (destaque nosso)
Ademais, chama a atenção a informação prestada pela Unidade Preparadora em
diligência, ao confirmar que os débitos constantes dos processos no 11065.000278/2007-23 e no
11065.502916/2004-01 haviam sido incluídos na DCTF como suspensos em razão de uma ação
judicial de compensação (97.0060905-7), o que teria suspendido os prazos prescricionais até o
trânsito em julgado da ação, ocorrido em 09/05/2013, posteriormente implementados os efeitos
da ação judicial, com a homologação pela Receita Federal.
Ou seja, resta confirmado que a inscrição desses débitos em dívida ativa foi
indevida, pois se os débitos já estavam extintos por compensação, não deveriam ter sido enviados
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PFN), parcelados, nem utilizados para quitação
antecipada com o aproveitamento de benefícios fiscais.
Por sua vez, considerando ainda pendente a controvérsia objeto da Exceção de Pré-
Executividade, referente à prescrição de parte dos débitos utilizados na compensação objeto
deste litígio, resta flagrante a prejudicialidade da decisão judicial sobre a presente demanda
Fl. 3272
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.054 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720987/2017-28
17
administrativa, motivo pelo qual entendo que deve o julgamento permanecer suspenso até
decisão final a ser prolatada na Execução Fiscal no 0018586-51.2017.4.03.6182.
Por tais razões, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que seja
proferida decisão judicial definitiva nos autos de Execução Fiscal no 0018586-51.2017.4.03.6182.
Com o trânsito em julgado da decisão judicial, deverá ser anexada aos autos, com
retorno do processo para julgamento.
É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3273
DF CARF MF
Original
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 17 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0225.10520.C49G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 27/01/2025 18:26:49 por Jorge Luis Cabral.
Documento assinado digitalmente em 27/01/2025 18:26:49 por JORGE LUIS CABRAL e Documento assinado
digitalmente em 08/01/2025 18:38:39 por CYNTHIA ELENA DE CAMPOS.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 24/02/2025.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP24.0225.10520.C49G
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3E0745B8CFE95DC85781A96D0241F588FA2214FFE6A956F13C391AD7B8F41F6C
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
16692.720987/2017-28. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.